Tribunal: TJSP
Processo: 0006007-86.2018.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006007-86.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado GABRIEL ZANELATO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006007-86.2018.8.26.0451
2
VOTO no 34.200
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0006007-86.2018.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
JUÍZO DE ORIGEM: Vara do Júri e das Execuções Criminais
Processo Digital no: 0000347-94.2014.8.26.0502
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: GABRIEL ZANELATO
Vistos,
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs agravo em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de
Piracicaba, que, nos autos de execução do sentenciado GABRIEL
ZANELATO, concedeu indulto pleno, declarando extintas as
penas que lhe foram impostas no processo no
0012837-10.2014.8.26.0451, da 1a Vara Criminal de Piracicaba,
com fundamento nos artigos 3o, inciso I, e 9o, do Decreto no
8.940/2016, por adotar o entendimento de que o tráfico de drogas
“privilegiado” possui natureza de crime comum e não de crime
hediondo.
Sustenta o agravante que a decisão proferida
no HC 118.552 pelo STF afastou os efeitos da hediondez em
relação ao tráfico de drogas na modalidade disposta no artigo 33,
§ 4o da Lei 11.343/2006 em caráter incidental apenas, de modo
que a aplicação de referido entendimento não é obrigatória pelas
demais instâncias do Poder Judiciário.
Requer o provimento do recurso para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006007-86.2018.8.26.0451
3
cassada a decisão que concedeu o indulto pleno ao sentenciado,
considerando-se a natureza hedionda do crime de tráfico, ainda
que na forma privilegiada.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo seu provimento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o agravado requereu pedido de
indulto, com base no Decreto Presidencial no 8.940/2016.
O
MM.
Magistrado,
diante
da
decisão
proferida pelo STF no HC no 115.833, que decidiu que o delito
tipificado no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico
privilegiado) não deve ser considerado crime de natureza
hedionda, concedeu ao sentenciado o indulto pleno, com
fundamento nos artigos 3o, inciso I, e 9o, do Decreto no
8.940/2016, declarando extintas as penas impostas ao agravado
no Processo no 0012837-10.2014.8.26.0451, que tramitou
perante a 1a Vara Criminal de Piracicaba.
Entende-se que para a concessão do indulto e
comutação de penas, basta o cumprimento dos requisitos
dispostos no Decreto Presidencial, pois sendo a sua elaboração da
competência
discricionária
e
exclusiva
do
Presidente
da
República, consoante o disposto no art. 84, XII, da Constituição
Federal, não se pode impor requisitos não estabelecidos no
Decreto, sob pena de manifesta afronta ao princípio da legalidade.
Assim, para efeito de indulto e comutação, as
discussões sobre a justiça ou injustiça dos requisitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006007-86.2018.8.26.0451
4
não impedem a concessão do benefício.
Isto porque não podem ser impostas restrições
que não estejam previstas no Decreto em questão, bastando para
a concessão do indulto, o cumprimento dos requisitos nele
dispostos.
Portanto,
havendo
previsão
no
Decreto
Presidencial de 2016 quanto à possibilidade da concessão do
indulto após o condenado por tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da
Lei no 11.343/06) ter cumprido um quarto da pena, essa é a regra
a ser observada.
Assim, de acordo com o Decreto em questão,
tem o agravado direito à concessão do indulto.
Vejamos:
O agravado foi condenado às penas de 02
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 250 dias-multa no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. O início
do cumprimento da pena deu-se em 25/07/2014, tendo
cumprido até 25/12/2016 o lapso temporal necessário para
obtenção do benefício. Foi promovido ao regime aberto em
25/10/2016 e não registra falta disciplinar nos doze meses
anteriores à data de publicação do Decreto.
Destarte, demonstrado está que o sentenciado
possuía ao tempo do Decreto no 8.940/2016 os requisitos
necessários para obter o benefício do indulto pleno.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006007-86.2018.8.26.0451
5
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora